Tribunal: STJ
Processo: 0005476-04.2019.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1942380 - SC(2021/0172433-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME ADILSON DE FREITAS - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
AGRAVANTE
: TATIANA CRISTINA DE FREITAS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FELIPE SCARAMELLA DE AZEVEDO CUNHA E OUTRO(S) -
SC036164
AGRAVADO
: CLEITON WILLIAM GREFFIN RICHS
ADVOGADO
: ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS E OUTRO(S) - SC035745
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CRIME
CULPOSO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO ESPECIAL

(
.
SÚMULA 7/STJ) AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na primeira fase do rito dos crimes dolosos contra a vida, o juízo de origem
desclassificou a imputação de homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2o, IV, por duas
vezes, e
§ 2o, IV,
II, na forma do
I, todos do CP) para os
art. 121,
c/c art. 14,
art. 18,
crimes culposos na direção de veículo automotor (art. 302, por duas vezes, e art. 303,
ambos do CTB), por ausência de elementos suficientes para a pronúncia quanto ao dolo
eventual.
2. O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito
dos assistentes de acusação e manteve a desclassificação com fundamento no
do
art. 419
CPP, entendendo inexistirem indícios sólidos de animus necandi ou de indiferença do
agente quanto ao resultado morte. A decisão monocrática não conheceu do recurso
especial, em razão do óbice da
o que motivou a interposição do presente
Súmula 7/STJ,
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante dos elementos produzidos na
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o Tribunal de origem poderia
desclassificar a imputação de homicídio doloso para os crimes culposos de trânsito, sem
usurpar a competência do Tribunal do Júri; e (ii) saber se o exame, em recurso especial,
Documento eletrônico VDA55554875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 93bb8723-6987-4d33-af83-1cf3e11f3ee9

da suficiência e credibilidade dessas provas, com o objetivo de restabelecer a pronúncia
por dolo eventual, encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
caracterizando reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pronúncia do réu exige a existência de justa causa, consubstanciada em indícios
suficientes e concretos de materialidade, autoria e elemento subjetivo aptos a justificar a
submissão do acusado ao Tribunal Popular.
5. Para a pronúncia do réu com base em dolo eventual, não basta a mera referência à
embriaguez ao volante ou ao excesso de velocidade, sendo indispensável a indicação de
circunstâncias concretas que revelem efetiva indiferença do agente em relação ao
resultado lesivo.
6. No caso, as instâncias ordinárias, em decisão motivada, reconheceram a fragilidade e a
contradição dos elementos relativos à embriaguez, em razão da ausência de teste de
alcoolemia, dos relatos divergentes sobre odor etílico e da inexistência de sinais visíveis
de embriaguez, e a imprecisão dos indícios de excesso de velocidade, pautados em
aferições meramente subjetivas, sem laudo técnico, medição de frenagem ou outros
parâmetros objetivos, concluindo pela inexistência de indícios suficientes de animus
.
necandi
7. Assim, a pretensão recursal dos agravantes não se limita à revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas demanda reexame da suficiência e da credibilidade das provas
produzidas, com nova ponderação sobre o grau de convencimento dos depoimentos e
elementos colhidos, a fim de se reconhecer dolo eventual em sentido oposto à conclusão
firmada pelo Tribunal de origem.
8. A modificação do acórdão recorrido, para determinar a pronúncia por crimes dolosos
contra a vida, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
permanece incólume a decisão que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia por homicídio doloso em acidentes de trânsito, com fundamento em dolo
eventual, exige a presença de indícios concretos e idôneos de indiferença do agente
quanto ao resultado lesivo, não sendo suficiente a menção genérica a suposto estado de
embriaguez ou a excesso de velocidade.
2. É incabível, em recurso especial, o reexame da suficiência e da credibilidade das
provas que embasaram acórdão desclassificatório de homicídio doloso para crimes
culposos de trânsito, por configurar revolvimento do conjunto fático-probatório vedado
pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, d;
III, a e c; CPP, arts. 413, caput e § 1o, e
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
419; CP, arts. 18, I; 14, II; 121, § 2o, IV; CTB, arts. 302 e 303; Súmula n. 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55554875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 93bb8723-6987-4d33-af83-1cf3e11f3ee9

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55554875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 93bb8723-6987-4d33-af83-1cf3e11f3ee9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1942380 - SC(2021/0172433-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME ADILSON DE FREITAS - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
AGRAVANTE
: TATIANA CRISTINA DE FREITAS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FELIPE SCARAMELLA DE AZEVEDO CUNHA E OUTRO(S) -
SC036164
AGRAVADO
: CLEITON WILLIAM GREFFIN RICHS
ADVOGADO
: ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS E OUTRO(S) - SC035745
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CRIME
CULPOSO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO ESPECIAL

(
.
SÚMULA 7/STJ) AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na primeira fase do rito dos crimes dolosos contra a vida, o juízo de origem
desclassificou a imputação de homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2o, IV, por duas
vezes, e
§ 2o, IV,
II, na forma do
I, todos do CP) para os
art. 121,
c/c art. 14,
art. 18,
crimes culposos na direção de veículo automotor (art. 302, por duas vezes, e art. 303,
ambos do CTB), por ausência de elementos suficientes para a pronúncia quanto ao dolo
eventual.
2. O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito
dos assistentes de acusação e manteve a desclassificação com fundamento no
do
art. 419
CPP, entendendo inexistirem indícios sólidos de animus necandi ou de indiferença do
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

agente quanto ao resultado morte. A decisão monocrática não conheceu do recurso
especial, em razão do óbice da
o que motivou a interposição do presente
Súmula 7/STJ,
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante dos elementos produzidos na
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o Tribunal de origem poderia
desclassificar a imputação de homicídio doloso para os crimes culposos de trânsito, sem
usurpar a competência do Tribunal do Júri; e (ii) saber se o exame, em recurso especial,
da suficiência e credibilidade dessas provas, com o objetivo de restabelecer a pronúncia
por dolo eventual, encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
caracterizando reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pronúncia do réu exige a existência de justa causa, consubstanciada em indícios
suficientes e concretos de materialidade, autoria e elemento subjetivo aptos a justificar a
submissão do acusado ao Tribunal Popular.
5. Para a pronúncia do réu com base em dolo eventual, não basta a mera referência à
embriaguez ao volante ou ao excesso de velocidade, sendo indispensável a indicação de
circunstâncias concretas que revelem efetiva indiferença do agente em relação ao
resultado lesivo.
6. No caso, as instâncias ordinárias, em decisão motivada, reconheceram a fragilidade e a
contradição dos elementos relativos à embriaguez, em razão da ausência de teste de
alcoolemia, dos relatos divergentes sobre odor etílico e da inexistência de sinais visíveis
de embriaguez, e a imprecisão dos indícios de excesso de velocidade, pautados em
aferições meramente subjetivas, sem laudo técnico, medição de frenagem ou outros
parâmetros objetivos, concluindo pela inexistência de indícios suficientes de animus
.
necandi
7. Assim, a pretensão recursal dos agravantes não se limita à revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas demanda reexame da suficiência e da credibilidade das provas
produzidas, com nova ponderação sobre o grau de convencimento dos depoimentos e
elementos colhidos, a fim de se reconhecer dolo eventual em sentido oposto à conclusão
firmada pelo Tribunal de origem.
8. A modificação do acórdão recorrido, para determinar a pronúncia por crimes dolosos
contra a vida, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
permanece incólume a decisão que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia por homicídio doloso em acidentes de trânsito, com fundamento em dolo
eventual, exige a presença de indícios concretos e idôneos de indiferença do agente
quanto ao resultado lesivo, não sendo suficiente a menção genérica a suposto estado de
embriaguez ou a excesso de velocidade.
2. É incabível, em recurso especial, o reexame da suficiência e da credibilidade das
provas que embasaram acórdão desclassificatório de homicídio doloso para crimes
culposos de trânsito, por configurar revolvimento do conjunto fático-probatório vedado
pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, d;
III, a e c; CPP, arts. 413, caput e § 1o, e
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
419; CP, arts. 18, I; 14, II; 121, § 2o, IV; CTB, arts. 302 e 303; Súmula n. 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME ADILSON DE
FREITAS e TATIANA CRISTINA DE FREITAS contra decisão de minha relatoria que
não conheceu do recurso especial.
Informam os autos que, concluída a instrução processual da primeira fase do
rito relativo ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o juízo de primeiro grau
desclassificou a imputação de homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2o, IV, por duas
vezes, e
§ 2o, IV,
II, na forma do
I, todos do CP) para os
art. 121,
c/c art. 14,
art. 18,
crimes culposos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (art. 302, por duas vezes, e
do CTB) (fls. 1-12).
art. 303
O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido
estrito interposto pelos assistentes de acusação, mantendo a decisão que desclassificara
as condutas descritas na inicial acusatória (fls. 271-310).
Sobreveio, então, recurso especial (fls. 323-352), interposto com fulcro no
artigo 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, no qual os recorrentes
a c
alegaram a negativa de vigência aos arts. 413,
e § 1o, e 419, ambos do CPP, e 121 c.
caput
c. 14, incisos I e II, na forma do 18, inciso I, parte final, do CP, sob o argumento de que o
Tribunal de origem, ao manter a desclassificação da conduta de homicídio doloso para a
modalidade culposa prevista no CTB, usurpou a competência do Tribunal do Júri para
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

apreciar, de forma soberana, se o acusado agiu com dolo eventual ou culpa consciente,
notadamente porque existem nos autos indícios de embriaguez, de excesso de velocidade
e de invasão de contramão.
A fim de comprovar o dissídio jurisprudencial suscitado, indicaram como
acórdão paradigma o Recurso em Sentido Estrito n.
prolatado
1.0180.12.001682-9/001,
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e o compararam ao acórdão
recorrido, concluindo, em sede de cotejo analítico, que, "ambos os Acórdãos, tem como
similitude dos fatos a apuração de delito de trânsito, os quais incidiu conduta dolosa, na
sua forma indireta, porém Acórdão recorrido teve como o objeto condução no Recorrido
ao Tribunal do Júri, e em sentido inverso foi o objeto do Acórdão paradigma, aonde se
buscou a indevida desclassificação do crime imputado ao agente" (fl. 349).
Pleitearam, portanto, o conhecimento e provimento do recurso especial para
que fosse pronunciado o recorrido, nos termos do
do CPP, remetendo-se o feito
art. 413
ao Tribunal do Júri.
Em sede de contrarrazões (fls. 376-398), o recorrido asseverou não ser
possível conhecer da controvérsia suscitada no recurso, em razão da incidência dos
óbices previstos nas Súmulas n. 284, 282 e 356, STF, 7 e 211, STJ. Pugnou,
subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, por não estarem presentes nos autos
quaisquer elementos que indiquem estar configurado o dolo eventual.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao
recurso (fls. 404-411), em que pugnou pelo não conhecimento da matéria, em razão da
incidência da Súmula n. 7, STJ, ou, no mérito, pelo provimento do recurso para
pronunciar o recorrido.
O recurso foi admitido na origem e os autos encaminhados a esta Corte
Superior (fls. 414-420). O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo
provimento do recurso especial (fls. 441-446). Em decisão de minha relatoria, o recurso
especial não foi conhecido (fls. 456-462).
Neste agravo regimental (fls. 467-476), os agravantes asseveram que a
decisão impugnada deve ser reformada, pois desconsiderou a presença de elementos
concretos suficientes para indicar a presença de dolo eventual na conduta do ora
agravado, circunstância que determina a sua submissão ao veredito do Tribunal do Júri.
Sustentam, ademais, não ser aplicável ao caso a Súmula n. 7, STJ, pois o
cerne da controvérsia apresentada no recurso especial se refere exclusivamente à correta
valoração dos elementos probatórios já presentes nos autos, como a prova testemunhal
que apontou a embriaguez e o excesso de velocidade, indícios concretos de dolo eventual
que teriam sido indevidamente "subavaliados" na decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

Requerem, portanto, a reconsideração da decisão agravada para que seja
examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos
autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não reúne condições de prosperar.
Isso porque o recurso que submete a matéria à análise do Colegiado deve
trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão que não conheceu do recurso especial. Ao
contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados.
Conforme relatado, a (in)existência de indícios suficientes para a pronúncia do
agravado pelo cometimento, em tese, de crimes dolosos contra a vida constitui o cerne do
recurso especial.
Acerca da temática recursal, o Tribunal de origem assim dispôs (fls. 296-310):
"A acusação arguiu que o acusado pouco se importou com o
risco do resultado morte, visto que teria tomado a direção do veículo
embriagado e em velocidade excessiva, e, portanto, assumido o risco de
produzir o resultado, devendo, assim, ser pronunciado ainda que haja
dúvida acerca do elemento subjetivo, em observância à máxima in
dubio pro societate.
No entanto, o magistrado rechaçou esta tese e fundamentou a
decisão no fato de que emerge inconteste a ausência de elementos
suficientes à pronúncia, uma vez que ausente o elemento subjetivo
necessário à caracterização do crime de homicídio doloso, ou seja, o
animus necandi com o risco de causar o resultado morte.
[...]
Desse modo, a tipificação do fato na modalidade de dolo
eventual exige a demonstração do consentimento no resultado por parte
do agente.
Apesar de haver indícios de embriaguez ao volante - diga-se,
bastante anêmicos -, já que contraditórios, inclusive, extraídos dos
depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, em
especial do médico que atendeu o o recorrido após o acidente, sabe-se
que a ebriedade, isoladamente considerada, não caracteriza, de forma
sumária, o dolo eventual. Há diversos outros elementos que devem ser
levados em conta para a adequação da conduta ao tipo penal.
[...]
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

In casu, há indícios de que o condutor estava em velocidade
incompatível para o local, segundo concluiu Marcos Ferraza, que, diga-
se, não estava no local dos fatos, o que fez pelos danos materiais nos
veículos envolvidos. E, ainda que assim não fosse, conforme
entendimento já manifestado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, "a corriqueira fórmula: velocidade excessiva + embriaguez =
dolo eventual, não pode ter aplicação indiscriminada a todos os
acusados que respondam por delitos de trânsito" (REsp n. 705.416/SC,
rel. Min. Paulo Medina, j.
.
23/5/2006)
[...]
Bem ressaltou o magistrado, "a tese de excesso de
velocidade é bastante provável, o que caracteriza a imprudência. Porém,
a tese de embriaguez não convence o suficiente, já que baseada apenas
em testemunhas. E gize-se, há também aquelas que afirmam não haver
embriaguez alguma, apesar do contato com o acusado!" (p. 702) -
repito, em especial o médico que o atendeu.
Logo, evidente que a conduta do acusado foi altamente
reprovável, mas não se pode, simplesmente, condenar o motorista por
dolo eventual quando, na verdade, cometeu a infração na modalidade
culposa.
[...]
Importante salientar, de forma derradeira, que a pronúncia do
acusado, à luz do princípio in dubio pro societate, pressupõe que a
prova reunida descortine, ao menos, dúvida acerca da existência de dolo
eventual. Não havendo nenhum indício sólido de que agiu de modo a
não se importar com o resultado lesivo, a desclassificação para a
modalidade culposa é medida que se impõe, tal como fez sua excelência
no caso vertente.
[...]
Desta feita, o conjunto probatório amealhado nos autos não
logrou êxito em demonstrar elementos circunstanciais acerca da
existência do dolo eventual na conduta do recorrente, de maneira que
não há falar de julgamento deste perante o Tribunal do Júri.
Imperiosa, pois, com fundamento no
do CPP, a
art. 419
manutenção da desclassificação da conduta do recorrido para a
modalidade culposa na direção de veículo automotor, estabelecido pelo
por duas vezes, e
ambos do Código de Trânsito
art. 302,
art. 303,
Brasileiro".

Sobre a controvérsia deste recurso especial, é oportuno assinalar, inicialmente,
que, nos termos do
o, XXXVIII,
, da
compete ao Tribunal do Júri o
art. 5
d
CF/88,
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo incumbência exclusiva do Conselho
de Sentença escolher, entre as teses apresentadas na sessão de julgamento pela defesa e
acusação, a versão que lhe parecer mais verossímil, em veredito soberano.
Por essa razão, esta Corte tem consolidada jurisprudência no sentido de que,
nos crimes cometidos na condução de veículo automotor em que existam concretos
indícios de que o agente era indiferente ao resultado morte, o deslinde da controvérsia
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

sobre o elemento subjetivo do crime, notadamente, se o acusado atuou com dolo eventual
ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Nesse sentido: "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal
Superior, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime,
especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica
reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer
amplamente a tese contrária à imputação penal." (AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
11/3/2025,
de
)
21/3/2025.
Ocorre, entretanto, que esta Corte Superior exige, para que seja possível a
submissão do réu a julgamento perante o Tribunal Popular, que a primeira fase do rito
relativo aos crimes dolosos contra a vida já contenha acusações fundadas em elementos
concretos, plausíveis e idôneos para a configuração da justa causa penal. Ou seja, a
decisão de pronúncia funciona como filtro, cujo escopo é avaliar a existência de indícios
suficientes de materialidade e de autoria delitivas aptos a deflagrar o pronunciamento do
Conselho de Sentença.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça entende que "a primeira fase do
procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não
de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(judicium causae)" (RCD no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
915.269/BA,
Schietti Cruz, DJe de
grifei).
3/7/2024,
Desse modo, a pronúncia do acusado com base na suposta presença do dolo
eventual já exige a indicação de indícios concretos que autorizem visualizar na conduta
descrita pelo órgão acusador a efetiva indiferença do agente com relação ao resultado
lesivo, não sendo suficiente, para tanto, a mera menção do julgador ao estado de
embriaguez ao volante ou ao excesso de velocidade.
Ilustrativamente: "Este Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido que, na hipótese em que não são apontadas circunstâncias concretas, além do
suposto estado de embriaguez e a velocidade acima da permitida para a via, é inviável a
conclusão a respeito da presença do dolo eventual. Precedentes." (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro
891.584/MA,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
18/11/2024.
Fixadas as premissas acima, verifico que, no caso dos autos, as instâncias de
origem consideraram inexistir indicativos suficientes dos elementos circunstanciais do
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

dolo eventual, notadamente porque não havia certeza quanto à embriaguez do acusado,
tampouco quanto ao alegado excesso de velocidade.
Com efeito, ao analisar o suposto estado de embriaguez, a decisão de
desclassificação e o acórdão impugnado registraram que os elementos colhidos na
primeira fase do rito se revelavam frágeis e contraditórios, pois, embora algumas
testemunhas tenham relatado a presença de hálito etílico e a confusão do condutor, o
policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência não percebeu qualquer odor etílico
quando interagiu com o agravado, quatro horas após o acidente, e assinalou a
impossibilidade técnica de realização do teste de etilômetro na ocasião, registrando que o
acusado não apresentava sinais visíveis de embriaguez.
Ademais, o médico plantonista que atendeu o agravado após a colisão afirmou
não ter percebido hálito alcoólico e explicou que apenas estados evidentes de embriaguez
são relatados em prontuário, o que não ocorreu no caso, tendo a imobilização do paciente
dificultado a avaliação do equilíbrio, das atitudes ou de eventual agitação.
Confira-se, a propósito, elucidativo segmento da decisão de desclassificação:
"Porém, a tese de embriaguez não convence o suficiente, já que baseada apenas em
testemunhas. E gize-se, há também aquelas que afirmam não haver embriaguez alguma,
apesar do contato com o acusado! [...] No caso dos autos, portanto, diante dos
depoimentos prestados, tenho como duvidosa a presença do animus necandi, e certa a
prática de crime menos grave" (fl. 11).
Em idêntico sentido, também concluíram os julgadores que os indícios de
excesso de velocidade se mostraram imprecisos e contraditórios, porquanto pautados em
aferições subjetivas das testemunhas extraídas do suposto grande impacto da batida,
inexistindo nos autos qualquer laudo técnico, medição de frenagem do veículo ou outro
parâmetro objetivo que pudesse sustentar a tese de excesso de velocidade.
Esses elementos (inexistência de teste de alcoolemia, a oscilação dos relatos
sobre odor etílico e ausência de qualquer indício objetivo do excesso de velocidade),
quando reunidos, levaram os julgadores ordinários a não ter como segura a presença de
e a desclassificar, portanto, as imputações para os crimes previstos no
animus necandi
CTB.
Concluo, portanto, que o Tribunal de origem declinou, a partir de análise
amplamente motivada do caderno processual, as razões pelas quais concluiu que as
provas produzidas durante a primeira fase do rito eram insuficientes para indicar a
existência de crime doloso contra a vida, e, como consectário lógico, permitir a
submissão do réu a julgamento perante o Tribunal Popular.
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

A revisão dos fundamentos acima elencados, para se concluir pela pronúncia
do recorrido, como pretende a parte recorrente, reclamaria o revolvimento das provas
colhidas nos autos, procedimento não admitido na via eleita, ante o óbice representado
pela Súmula n. 7, STJ.
No ponto, saliento que, ao contrário do que alegam os insurgentes, não se trata
de mera revaloração jurídica das provas, providência que seria admissível em sede de
recurso especial, mas de efetiva demanda por reexame amplo do acervo fático-
probatório. Isso porque a pretensão recursal não se limita à mera atribuição de nova
qualificação jurídica aos fatos já delineados e estabilizados pelas instâncias de origem,
mas consiste na busca pela reanálise da suficiência e da credibilidade das provas
produzidas, a fim de que esta Corte alcance conclusão diametralmente oposta àquela
firmada pelo Tribunal de origem.
Com efeito, para se concluir pela pronúncia do recorrido, esta Corte teria de,
em sede de recurso especial, operar nova ponderação do valor e do grau de
convencimento embutido nos elementos probatórios colhidos na origem, atribuindo novo
peso e credibilidade aos depoimentos prestados, para, ao final, entender como
evidenciado elemento (o dolo eventual) que o acórdão recorrido entendeu como
inverossímil.
Ilustrativamente: "A verificação do acerto ou desacerto do entendimento
fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de decretação da impronúncia,
ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do
contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça." (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
AREsp n. 2.467.024/SP,
Saldanha Palheiro, DJe de
.
4/3/2024)
Dessa forma, verifico que os agravantes não trouxeram argumentos aptos a
desconstituir a decisão monocrática, que, por tal razão, deve ser mantida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54997128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:44
Código de Controle do Documento: 085da4e4-6f4b-48d9-a177-7b1bb90b1909

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 1.942.380 / SC
Número Registro: 2021/0172433-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054760420198240036 130205420168240036 54760420198240036
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME ADILSON DE FREITAS - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
RECORRENTE : TATIANA CRISTINA DE FREITAS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FELIPE SCARAMELLA DE AZEVEDO CUNHA E OUTRO(S) -
SC036164
RECORRIDO
: CLEITON WILLIAM GREFFIN RICHS
ADVOGADO
: ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS E OUTRO(S) - SC035745
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME ADILSON DE FREITAS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVANTE : TATIANA CRISTINA DE FREITAS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
Documento eletrônico VDA55362262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: f0a6f768-2b58-4ffb-a2a5-8d0e3643d25c

ADVOGADO : FELIPE SCARAMELLA DE AZEVEDO CUNHA E OUTRO(S) -
SC036164
AGRAVADO
: CLEITON WILLIAM GREFFIN RICHS
ADVOGADO : ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS E OUTRO(S) - SC035745
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: f0a6f768-2b58-4ffb-a2a5-8d0e3643d25c